Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728547-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. Z. M. B. contra decisão sob o ID 100784781, proferida em sede de cumprimento de sentença de alimentos deflagrado por A. S. M. M. B., que, embora tenha rejeitado os embargos de declaração opostos contra a decisão sob o ID 98332033, por inadequação da via eleita, consignou, verbis: (...) Anoto na oportunidade, que se [sic] ação de revisão de alimentos foi extinta, sem julgamento do mérito e sem interposição de recurso, não há que se falar em suspensão dos efeitos da sentença de extinção. Nessas circunstâncias, o valor da obrigação, por óbvio, passa a ser o fixado nos autos da separação judicial, ou seja 20 (vinte) salários mínimos. Em suas razões recursais, o executado/agravante afirma ter comprovado que foi exonerado, em outubro de 2019, da obrigação de prestar alimentos em benefício da ora agravada, mediante sentença que também apreciou, de forma conjunta, a ação de revisão de alimentos. Narra que a agravada noticiou a concessão, em agosto de 2020, de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto e, em decorrência disso, requereu a intimação do agravante para o pagamento retroativo da pensão alimentícia. Menciona que a justificativa apresentada para o não pagamento dos alimentos foi rejeitada, tendo a agravada pugnado pela prisão do agravante que, em decorrência da pandemia do COVID-19, foi submetido ao regime domiciliar obrigatório. Salienta que tal fato motivou o pleito da agravada de conversão do rito da demanda para o da penhora. Assevera que, diversamente do informado pela agravada na petição sob o ID 93996195, o valor devido mensalmente a título de alimentos não é de 20 salários mínimos, mas de 14 salários mínimos, por força da tutela de urgência concedida na ação revisional de alimentos, a qual, embora extinta sem resolução de mérito pela perda de objeto, teve o efeito suspensivo deferido por ocasião da apelação interposta contra a sentença única, sem qualquer distinção. Além da probabilidade do direito, argumenta que está presente o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de penhora de seus bens no alcance do valor cobrado indevidamente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reduzido o valor da execução, nos termos mencionados. Preparo aos ID’s 28774231 e 28774232. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que a agravada pugnou pela conversão do rito da constrição pessoal para o de constrição patrimonial enquanto durar o estado de pandemia e o entendimento exarado pela Recomendação n. 62 (ID 97895502). O pedido foi deferido, dando-se início à fase de cumprimento de sentença pelo rito almejado, senão, confira-se: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA em face de RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, com a possibilidade de constrição pessoal do devedor. Indefiro o pedido de suspensão dos autos, porquanto o pedido já foi indeferido pela instância superior, ID 79971940. Quanto ao pedido formulado pela autora, ID 97895502, está em conformidade com o entendimento adotado pelo TJDFT quanto à possibilidade de continuidade dos cumprimentos de sentença dessa natureza, mediante tentativa de expropriação de bens, sem implicar mudança definitiva do procedimento (07095414920208070000, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de publicação: 26/6/2020). Não obstante, são indevidos a multa e os honorários previstos no parágrafo 1o, do artigo 523, do CPC, tendo em vista que, até o momento, o procedimento observava, unicamente, as regras da constrição pessoal pelo inadimplemento da dívida (art. 528 e ss., do CPC). Assim, o valor devido, conforme atualização até 31.05.2021, é de R$ 491.439,99 (quatrocentos e noventa e um mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove reais). Tendo em vista que o executado se encontra representado no feito, fica intimado para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. O prazo de impugnação, como cediço, é de 15 (quinze) dias, contados do término do período para cumprimento voluntário da obrigação. Anoto, por fim, que a suspensão dos atos expropriatórios somente será deferida se assegurado o juízo. Retire a secretaria o sigilo do ID 97895496. Publique-se. Intimem-se. ID 98332033 Contra referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 99782455), os quais foram rejeitados nos termos seguintes: Trata-se de embargos de declaração opostos RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, ID 99782455, contra a decisão, ID 98332033. Pretende a parte embargante, em síntese, a alteração da decisão proferida sob o argumento de que é omissa porquanto não se manifestou acerca da impugnação ao valor exigido no cumprimento de sentença. É o sucinto relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão; e/ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Conheço dos embargos, pois tempestivos. De fato, dada sua natureza eminentemente integrativa-retificadora, apenas excepcionalmente se permite o reexame do conteúdo do julgado embargado e, isto mesmo, para necessário e inevitável do afastamento dos vícios que o permeiam. Na espécie, inexistem, quanto aos pontos aduzidos pela embargante, permissão legal para a abertura da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção processual dessa modalidade de recurso, pois inocorrentes, reitere-se, no caso concreto, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização. A propósito, o STF decidiu que: "Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo único de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (Edcl no AgRg no RE no 572.374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma/STF- DJe-228, div. 03-12-2009, pub. 04-12-2009). No caso em tela, observa-se que o objetivo dos embargos é a modificação da decisão e não sanar eventuais vícios que a contaminam, mostrando-se inadequada a via eleita. Anoto na oportunidade, que se ação de revisão de alimentos foi extinta, sem julgamento do mérito e sem interposição de recurso, não há que se falar em suspensão dos efeitos da sentença de extinção. Nessas circunstâncias, o valor da obrigação, por óbvio, passa a ser o fixado nos autos da separação judicial, ou seja 20 (vinte) salários mínimos. Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo-se a decisão embargada na forma como lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpre destacar que os embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, mostram-se como recurso cabível para sanar os vícios de omissão, contradição e obscuridade e, quando necessário, para corrigir eventual erro material constante da decisão proferida. Nessa senda, inexistindo os vícios apontados, os aclaratórios se mostram inadequados à discussão acerca do excesso do valor executado, matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, inciso V). Note-se que, de acordo com a decisão embargada, foi determinada a intimação do agravante para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença “no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do período para cumprimento voluntário da obrigação”. E, após a prolação da decisão que apreciou os embargos de declaração, objeto do presente recurso, o ora agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que renova a tese defendida no bojo deste recurso e pugna pelo reconhecimento do excesso na execução no valor de R$ 205.189,11 (ID 102187751). Referida impugnação ainda não foi apreciada pelo d. Juízo a quo. Ocorre que, a despeito de o magistrado ter se manifestado pela inexistência de vícios na decisão embargada, bem como pela inadequação da via eleita, confirmando a decisão outrora proferida, enfrentou a matéria deduzida pelo agravante em seus embargos declaratórios, ao consignar que não há que se cogitar de suspensão dos efeitos da sentença que extinguiu a ação de revisão de alimentos sem análise do mérito, tendo em vista a ausência de interposição de recurso, de modo que o valor da obrigação passa a ser o fixado nos autos da ação de separação judicial, ou seja, 20 salários mínimos. Nada obstante, e a fim de evitar eventual nulidade, impõe-se a apreciação do tema neste grau recursal. Extrai-se dos autos de origem que, de fato, foi prolatada sentença que julgou conjuntamente a ação revisional de alimentos e a ação de exoneração de alimentos, cuja parte dispositiva se transcreve: Diante do exposto, com relação à Ação de Exoneração de Alimentos, processo no 0009867-79.2014.8.19.0209, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para exonerar a parte autora dos alimentos. Com relação à Ação de Revisão de Alimentos, processo n°0021535- 86.210.8.19.0209, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por perda do objeto, na forma do artigo 485, VI do NCPC. (ID 49341666). Verifica-se, ainda, que a ora agravada interpôs apelação contra referida sentença, tendo por objeto, exclusivamente, a exoneração de alimentos, consoante se extrai das razões recursais ao ID 58621946. Diante disso, tem-se que o efeito suspensivo recursal concedido (ID 68894636) está adstrito à ação objeto da insurgência do apelo, de modo que não encontra guarida a tese do agravante no sentido de que deve prevalecer a decisão liminar, proferida na ação revisional, que reduziu os alimentos para 14 salários mínimos mensais. Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora